Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733801-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LAERCIO BATISTA CARDOSO D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 76608716. O processo já se encontra em julgamento e, apesar da decisão de ID no 71595523, não foram desentranhadas as contrarrazões ou outra petição da parte apelada. A representação da advogada Kássia Aparecida Rodrigues Martins, OAB/DF 58296-A, se encontra devidamente anotada nos autos e houve a publicação no DJEn, em seu nome, sobre a inclusão do feito em pauta. Assim, aguarde-se a conclusão do julgamento já iniciado, conforme certidão de ID no 76364433. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador